Tribunal: TJSP
Processo: 2020657-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que determinou o depósito em juízo de qualquer quantia atribuível ao agravante em razão de ações de sua titularidade em terceira empresa, bem como vedou a utilização de tal quantia para aumentos de capital. Reforma. Embora a conversão do arresto em penhora das ações tenha abrangido expressamente os dividendos delas oriundos, bem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que determinou o depósito em juízo de qualquer quantia atribuível ao agravante em razão de ações de sua titularidade em terceira empresa, bem como vedou a utilização de tal quantia para aumentos de capital. Reforma. Embora a conversão do arresto em penhora das ações tenha abrangido expressamente os dividendos delas oriundos, bem como a sua declaração em assembleia tenha o condão de constituir crédito ao dividendo em favor do acionista, desnecessária e indevida a incursão em outros bens do devedor, porquanto o valor das ações já penhoradas supera em muito o débito executado. Art. 831 do CPC. Excesso de penhora. RECURSO PROVIDO.